Tribunal: TJMT
Processo: 1017445-94.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017445-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA - CPF: 707.478.821-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCEDIDO À REEDUCANDA O DIREITO DE RECEBER VISITAS DE SUA IRMÃ –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO ART. 5.º, INCISO VII, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 007/2019/SAAP/SESP – VISITANTE QUE RESPONDEU A PROCESSO EXECUTIVO DE PENA, NO QUAL FOI EXTINTA SUA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA INSUFICIENTE PARA IMPEDIR A CUSTODIADA DE OBTER ASSISTÊNCIA DE SEUS FAMILIARES POR MEIO DE VISITAS – NÃO DEMONSTRADOS INDÍCIOS DE QUE A VISITAÇÃO AUTORIZADA CAUSARIA ABALO À ORDEM E À DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL –
AGRAVO DESPROVIDO
.

1.

Inobstante o direito de visita garantido ao sujeito recolhido em unidade prisional não seja absoluto, é vedada a sua limitação com fundamento único no fato de irmã da reeducanda ter respondido a um processo executivo de pena, em decorrência de uma única condenação, por fatos cometidos no ano de 2011, no qual já foi extinta a sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena e sem indicativos de que ela tenha voltado a delinquir, máxime se não demonstrados indícios de que a visitação poderia causar abalos à ordem e à disciplina na unidade carcerária, uma vez que somente é possível a restrição dos direitos da agravada afetos à condenação e não o gozo dos demais direitos individuais.

2.

Recurso ministerial conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO:

DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0012250- 63.2017.8.11.0042
, por meio da qual
autorizou o ingresso da irmã da reeducanda

Dayany Thayris Marques Silva

na unidade prisional para visitá-la
, muito embora não tenha preenchido o requisito do art. 5.º, inc. VII, da Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP [certidão de antecedentes criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante].

Nas razões recursais disponíveis no
ID
222653175
, o
Parquet
pretende a
reforma do r.
decisum
reprochado
, ao argumento de que
Gennyffer Rayni Santiago Barbosa
, irmã da ora agravada
, respondeu ao processo executivo de pena n.º 0014093-97.2016.8.11.0042; e, conquanto tenha sido declarada extinta a sua punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda
na data de 24/04/2024
, isso não afasta o fato de que ainda é
portadora de maus antecedentes
, visto que sequer houve a sua reabilitação, nos termos do art. 93 e ss. do Código Penal, de modo que está impedida de ser agraciada com a Carteira Individual de Visitante (CIV), nos termos do art. 5.º, inc. VII,
da Instrução Normativa n.º 007/2019/SAAP/SESP.

Em abono, defende que,
a teor do art. 128, inc. III, do
Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso
,
o ingresso de visitante em unidade prisional pode ser suspenso ou cancelado quando praticar crime doloso
, não cabendo ao Poder Judiciário interferir na tomada de decisão acerca da expedição/renovação de Carteira Individual de Visitante (CIV), por ser de atribuição da Administração Penitenciária, e finaliza asseverando
que
o
direito da recuperanda ao recebimento de visitas não é absoluto
, podendo ser suspenso ou restringido mediante ato motivado do diretor do estabelecimento prisional, consoante dispõe o art. 41, parágrafo único, da LEP.

Contrarrazoando o recurso de agravo
por meio
do documento digital de ID
222653181
, a i. defesa técnica
rechaça as teses ministeriais e requer seja negado provimento ao recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
sob o ID
222653183
, o magistrado singular manteve a r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
232362187
, opina pelo conhecimento e
provimento
do recurso de agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
ao fim colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Cotejando as Guias de Execução encartadas nos autos com as informações extraídas do SEEU, denota-se que a agravada
DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA,
que atualmente cumpre a pena privativa de liberdade total de 17 (dezessete) anos e 03 (três) meses, no regime fechado, oriunda da condenação pelos crimes de roubo majorado e extorsão, imposta na ação penal n.º 1016819-51.2021.8.11.0042, postulou na instância primitiva o direito de receber visitas de sua irmã
Gennyffer Rayni Santiago Barbosa
, a qual teve negado administrativamente o pedido de expedição/renovação da Carteira Individual de Visitante (CIV), por responder ao processo executivo de pena n.º 0014093-97.2016.8.11.0042.

O requerimento da apenada foi acolhido pelo MM. Juiz singular, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando o pedido defensivo, verifico que a visitação foi negada pela SAAP com o argumento de que a interessada teria um Processo Executivo de Pena em seu desfavor.

Ora, de acordo com o artigo 41, inciso X, da Lei n.º 7.210, de 11 de julho de 1984, o preso tem direito à visita do cônjuge, companheira, de parentes e amigos em dias determinados.

Ademais, em consulta ao PEP n. 0014093-97.2016.8.11.0042, em nome da requerente, observa-se que no dia 24/04/2024, foi declarada extinta a punibilidade por cumprimento integral da pena, bem como, declarada prescrita a pena de multa.

De mais a mais, em consulta ao Sistema PJE, observa-se a inexistência de qualquer outra Ação Penal em nome da requerente, de modo que inexiste motivos para o indeferimento da pretensão.

Dessa feita, ACOLHO o pleito defensivo imbricado aos autos, a fim de AUTORIZAR a realização/renovação da carteira de visitante e, consequentemente, a entrada da senhora GENNYFFER RAYNI SANTIAGO BARBOSA à Unidade Penitenciária.”

(ID 222653177).

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. Ministério Público perante esta instância revisora, nos termos já relatados.
Contudo, sem razão!

Com efeito, é incontestável que o direito de visita do preso, garantido no inciso X do artigo 41 da Lei n.º 7.210/84, confere eficácia aos comandos constitucionais, dentre os quais, o que dispõe ser
“assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral”
(art. 5º, inc. XLIX, da CF), além do paradigma interpretativo da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF).

Entretanto,
não se trata de um direito absoluto
, devendo ser consolidado com outros interesses, a exemplo da segurança pública, como prevê
o parágrafo único do mesmo dispositivo da Lei n.º 7.210/1984, consoante o qual “
os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”.

Sucede que, conquanto exista a possibilidade de restrição do direito à visitação, não se pode desprezar que essa garantia tem como um de seus fundamentos a ressocialização do custodiado, pelo que se torna inadmissível a negativa desse direito sob o argumento único de que o visitante ostenta registros criminais, ainda em trâmite, ou cumpre pena definitiva em regime diverso do fechado, mormente se for familiar do preso, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que a família, considerada a base de toda a sociedade, possui especial proteção do Estado (art. 226, CF).

Ademais, é inaceitável ponderar como fator determinante à negativa ao direito de visita a remota possibilidade de a pessoa que já se envolveu preteritamente com a ilicitude, ao visitar um ente querido preso e se ver exposta ao ambiente carcerário, em que há estrita vigilância das autoridades penitenciárias, despertar em si o ímpeto delitivo adormecido; ou, por outro lado, o indivíduo encarcerado sentir-se estimulado a voltar a delinquir só porque recebe como visitante sujeito que ostenta registros criminais, uma vez que tais suposições, além de meramente conjecturais, configurariam afronta direta à garantia constitucional da presunção de inocência.

Assim, consoante firmado na jurisprudência desse eg. Sodalício, “
Para autorização da visita, é indispensável que seja avaliada a situação do condenado, bem como da pessoa que pretende realizar a visita, bem como a análise dos documentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP, para o cadastro e emissão da Carteira Individual de Visitantes – CIV
” (N.U 1025197-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024). Destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto, é induvidoso que
Gennyffer Rayni Santiago Barbosa
é irmã por parte de mãe da ora agravada
DAYANY THAYRIS MARQUES DA SILVA
(
vide
documentação de ID 222653190 - págs. 154/156) e que possui em seu desfavor o processo executivo de pena n.º
0014093-97.2016.8.11.0042, em razão de sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, à pena de 08 (oito) anos de reclusão, oriunda da ação penal n.º 0000520-31.2012.8.11.0042; infrações estas que foram cometidas em
08/12/2011
, não envolvem violência ou grave ameaça a pessoa e
não guardam relação alguma com os delitos pelos quais sua irmã cumpre pena, tampouco contou com a participação dela
.

Outrossim, a conduta antijurídica imputada à
Gennyffer
não foi praticada nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, tornando perigoso o seu ingresso em unidade carcerária, além de ser um caso isolado em sua vida, pois não mais voltou a delinquir; e, como bem destacou o d. magistrado de primeiro grau, no dia 24/04/2024, foi declarada extinta a sua punibilidade e declarada a prescrição da sua sanção de multa.

Nessa perspectiva, ainda que com fulcro na Instrução Normativa nº 007/2019/SAAP/SESP e no art. 128, inc. III, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso seja possível negar a expedição/renovação da Carteira Individual de Visitantes [CIV] ao requisitante que possua passagens criminais e maus antecedentes, impedindo-o de visitar cônjuge, companheiro, familiar ou amigo preso,
in casu
, não me parece razoável tampouco adequado negar à agravada o direito de receber visitas de sua irmã tão somente porque esta ostenta uma única condenação definitiva, por fato praticado no ano de 2011, sem que tenha reiterado no mundo da ilicitude e já tendo cumprido integralmente sua pena, máxime porque o
Parquet
não apontou outro argumento que demonstrasse as razões de segurança e/ou prevenção para justificar a negativa ao direito de visita pleiteado.

A propósito, o entendimento firmado na jurisprudência é de que nem mesmo o fato de o pretenso visitante ainda cumprir pena em regime menos severo, por si só, se afigura condição dotada de relevância suficiente para restringir o direito de visita, como se verifica do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. DIREITO À VISITAÇÃO. VISITANTE, GENITOR DO APENADO, QUE CUMPRE PENA NO REGIME ABERTO NA MODALIDADE DOMICILIAR. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA
.

I - "O direito de visita pode sofrer limitações, diante das peculiaridades do caso concreto (precedentes)." (AgRg no AREsp n. 1.602.725/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 27/10/2020.)

II -
Na espécie, o indeferimento do pedido de visitas fundamentou-se tão somente porque o genitor do apenado, ora agravante, cumpre pena no regime aberto, na modalidade domiciliar, inexistindo motivação idônea para tal restrição, consoante a jurisprudência desta Corte
.

III -
"É entendimento desta Corte que o direito de visita tem objetivo de ressocialização do condenado, não podendo ser negado sob o fundamento de o visitante estar cumprindo pena em regime aberto, já que os efeitos da sentença penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais, ante as vedações constitucionais à perpetuidade e à transcendência da sanção penal."
(AgRg no AREsp n. 1.650.427/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 30/6/2020, DJe de 6/8/2020.)

IV - Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para conferir ao ora agravante o direito de receber visitas de seu genitor, devendo ser observadas, no entanto, as condições impostas no cumprimento da prisão domiciliar (regime aberto) deste último”
(AgRg no AREsp n. 2.223.459/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). Destaquei.

De mais a mais, a Corte Cidadã também já decidiu que “(...)
não cabe à autoridade prisional, em matéria que não diz respeito ao poder disciplinar
, a limitação contida no item 9, que prevê
a vedação à visitação de pessoas que respondam a processos criminais, de forma ampla e genérica, dirigida a todos os encarcerados, sem correlação com a situação individual e concreta de cada apenado, em flagrante violação ao art. 41, X, da LEP, ante a exigência de prévia autorização judicial para o exercício de direito reconhecido na Lei de Execução Penal
. 5. A administração disciplinar típica da competência da autoridade prisional diz respeito, por exemplo, ao número máximo de pessoas que podem efetuar visitas por vez (o que se justifica plenamente diante da capacidade física do presídio de acomodar um certo número de pessoas com um mínimo de conforto e segurança), à organização dos cadastros para controle dos que têm acesso ao estabelecimento prisional, os documentos, comprovantes e trâmites administrativos que lhes são exigidos, necessidade (ou não) de revista prévia do visitante, dia, local e duração das visitas, restrição de transporte de bens para o presídio, zelo pela ordem e atenção a regras durante o período de visita etc. 6.
Ao restringir o ingresso no rol de visitantes do preso de forma ampla e genérica, a Portaria desborda de sua competência e, sem nenhuma justificativa razoável para tanto, impõe limitação não constante no art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984)
. (...)
” (STJ - AgRg no REsp: 1953398 GO 2021/0247614-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023). Destaquei.

Por conseguinte, não tendo sido demonstrado qualquer indício de que o ingresso de
Gennyffer Rayni Santiago Barbosa
, irmã da agravada, na condição de visitante, causará abalo à ordem e à disciplina na unidade prisional em que
DAYANY THAYRIS MARQUES SILVA
se encontra recolhida, onde há a devida fiscalização do Poder Público, inexistem razões para revogar a autorização de visitação concedida na instância primitiva, sendo, portanto, de rigor a
ratificação

da r. decisão agravada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

ratificando-se, na íntegra, a r. decisão proferida pelo d
. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT no processo executivo de pena n.º
0012250- 63.2017.8.11.0042
, por meio da qual
autorizou o ingresso da irmã da reeducanda
Dayany Thayris Marques Silva
na unidade prisional para visitá-la
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024